Tribunal: TJBA
Processo: 8065855-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065855-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALEX SANDRO MEDEIROS GODOY DE FREITAS Advogado(s): DIEGO AQUILA MÁXIMO PAIVA AGRAVADO: LOYOLA CONSTRUÇÕES EIRELI Advogado(s): ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS, LUIS FERNANDO SUZART PINTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ DECIDIDO EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8065855-95.2025.8.05.0000, em que é Agravante ALEX SANDRO MEDEIROS GODOY DE FREITAS e a Agravada LOYOLA CONSTRUÇÕES EIRELI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça